Tribunal: TJSP
Processo: 1007085-07.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão voltada à declaração de inexistência de débito dos valores descontados a título de "contribuição ASPABI", repetição de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de procedência na origem. Competência para julgar "ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive as paraestatais, associações e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão voltada à declaração de inexistência de débito dos valores descontados a título de "contribuição ASPABI", repetição de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de procedência na origem. Competência para julgar "ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive as paraestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas". Matéria inserida na competência da 1a Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Artigo 5o, I, item n.o I.1, da Resolução n. 623/13. Declinação da competência em razão da especificidade da matéria. Recurso não conhecido, com proposta de redistribuição dos autos para a 2a Subseção de Direito Privado.